Tribunal: TJES
Processo: 5010195-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010195-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE OLIVEIRA DE JESUS GEHRING
AGRAVADO: GILSIMAR CEZAR e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O argumento apresentado pelo embargante, de que alienou o veículo a terceiros antes mesmo de sua citação no feito originário, constitui manifesta inovação recursal, considerando que tal matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, o que torna inviável seu conhecimento.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram esse julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4447324, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONE OLIVEIRA DE JESUS GEHRING
para determinar ao agravado, ora embargante, a imediata restituição do veículo GM/VECTRA SEDAN ELITE, ano de fabricação 2007, placas FAL9A09, à autora da ação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 4555534), o recorrente alega, em síntese, que há omissão e contradição no julgado, vez que não considerou que “o cumprimento desta liminar se torna impossível ao embargante tendo em vista que o veículo já havia sido inclusive alienado a terceiro antes da citação no presente feito originário, não estando assim em posse do veículo” (fl. 02).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não se identificam os vícios apontados pelo embargante, tendo em vista que o argumento apresentado pelo embargante, de que alienou o veículo a terceiros antes mesmo de sua citação no feito originário, constitui manifesta inovação recursal, considerando que tal matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, o que torna inviável seu conhecimento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ARGUMENTO NÃO AVENTADO NO RECURSO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ (TJES, Embargos de Declaração Cível AP. 024120354592). 2 - A impugnação tardia dos fundamentos da sentença recorrida caracteriza indevida inovação recursal, não se prestando os Embargos de Declaração, a teor do que preceitua o art. 1.022 do CPC, à análise de argumentos não abordados no anterior recurso interposto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AP 0036765-69.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/05/2023; DJES 16/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. PÓS-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento. 3. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O tamanho dessa devolução se definirá por duas variáveis: Sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem, de modo que, Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido (RESP n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021). 4. Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; EDcl-AP 0086414-48.2010.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 06/09/2022; DJES 16/09/2022)

Acrescente-se que o ora embargante é advogado, ou seja, possui plena ciência da necessidade de transferência de titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito para consolidar sua propriedade sobre o bem, seja para uso próprio, seja para posterior venda a terceiros, tal como alega que procedeu nas razões recursais.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/ES, observa-se que o veículo em questão permanece em nome da agravante, ora embargada, o que corrobora a impertinência dos argumentos deduzidos nos presentes aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator